Tribunal: TJSP
Processo: 0000099-93.2022.8.26.0035
Classe: Embargos de Declaração Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Hélio Nogueira
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-11-11
Data de publicação: 2023-11-11

Ementa:
Embargos de declaração. Apelação Cível. Cumprimento de Sentença. Sentença de extinção nos termos do artigo 924, inciso II, do CPC. Inconformismo. Compensação autorizada, todavia, não houve comprovação por parte da executada, Paraná Banco S.A., de que os valores foram creditados em conta realmente do autor. Fraude. Juntada de comprovantes de transferência para conta supostamente do autor que não

Ementa:
Embargos de declaração. Apelação Cível. Cumprimento de Sentença. Sentença de extinção nos termos do artigo 924, inciso II, do CPC. Inconformismo. Compensação autorizada, todavia, não houve comprovação por parte da executada, Paraná Banco S.A., de que os valores foram creditados em conta realmente do autor. Fraude. Juntada de comprovantes de transferência para conta supostamente do autor que não bastam para comprovar a regularidade dos créditos. Extinção afastada. Sentença anulada, para regular prosseguimento do feito. Recurso provido com determinação. Embargos declaratórios. Caráter infringente do recurso. Descabimento. Prequestionamento. Previsão legal. Artigo 1.025 do novo Código de Processo Civil. Expediente, todavia, prejudicado, diante da análise de todo o tema trazido pela oposição deste recurso. Embargos de declaração rejeitados.